Tribunal: CARF
Processo: 18088.720209/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o processo administrativo tributário federal.
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos, informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e regularmente compartilhados com a Receita Federal do Brasil, sendo possibilitada a manifestação do contribuinte acerca dessas provas, assegurando-se o exercício do seu direito de defesa e de contraditório.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O recebimento de valores em conta no exterior em razão de prestação de serviços deve ser informado na declaração de ajuste anual da pessoa física, sob pena de estar o beneficiário sujeito ao lançamento de ofício do imposto incidente sobre esses rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE A PARTIR DO ADVENTO DA MP 351/07.
Após o advento da MP 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício sobre diferenças no IRPF devido, apurada em procedimento fiscal.
MULTA QUALIFICADA. IMPUTAÇÃO.
Reunidos elementos probatórios para evidenciar, de maneira suficiente, ser a conduta omissiva do contribuinte imbuída de dolo ou fraude, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720209/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.696 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ CLÁUDIO MARQUES BARBOZA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas
elementos, informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e
regularmente compartilhados com a Receita Federal do Brasil, sendo
possibilitada a manifestação do contribuinte acerca dessas provas,
assegurando-se o exercício do seu direito de defesa e de contraditório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
FONTES
NO
EXTERIOR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O recebimento de valores em conta no exterior em razão de prestação de
serviços deve ser informado na declaração de ajuste anual da pessoa física, sob
pena de estar o beneficiário sujeito ao lançamento de ofício do imposto
incidente sobre esses rendimentos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE A PARTIR DO ADVENTO DA MP 351/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720209/2018-73
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

Após o advento da MP 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício sobre
diferenças no IRPF devido, apurada em procedimento fiscal.
MULTA QUALIFICADA. IMPUTAÇÃO.
Reunidos elementos probatórios para evidenciar, de maneira suficiente, ser a
conduta omissiva do contribuinte imbuída de dolo ou fraude, deve ser mantida
a qualificação da multa de ofício.
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos relativos à periodicidade mensal do
imposto de renda e à compensação do imposto que teria sido pago na Federação Russa, para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício referente à
infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa
física, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE, que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios 2015 e 2016 (fls. 2/36),
decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, de fontes no
exterior, de depósitos bancários sem origem comprovada, de ganhos de capital na alienação de
bens e direitos, havendo sido imputadas, ainda, multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão e multa de ofício qualificada, sendo relevante anotar que esta última não incidiu sobre a
infração associada aos depósitos bancários não comprovados.
O contribuinte impugnou a autuação (fls. 193/206), sendo que no referente às
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e de ganhos de capital, foi
contraditada apenas a qualificação da multa. Todavia, a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 220/237), por meio da prolação de acórdão que teve a seguinte ementa:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. GANHOS DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO
DE
BENS
E
DIREITOS.
MATÉRIA
INCONTROVERSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte. Reforça a situação fática o fato de o próprio interessado ter
reconhecido a omissão de rendimentos.
Inteligência do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo
Fiscal Federal - PAF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto
no artigo 42 da Lei 9.430 96.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO DE INFORMAÇÕES NA VIA ADMINISTRATIVA.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das infomiações a que tem
acesso em função do cargo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando comprovado o intento
doloso de prática de sonegação fiscal com a omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTÉ. C ONCOMITÂNC LA.
Por se tratar de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas, justifica-
se a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
Foi interposto recurso voluntário em 28/08/2019 (fls. 267/284), no qual foi
arguido, em síntese, que:
a) não cabe a qualificação da multa de ofício das infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, e de fontes no exterior, já que não caracterizados dolo ou
fraude;
b) a infração de omissão de rendimentos recebidos no exterior foi baseada em
prova emprestada, os valores envolvidos pertencem na verdade à pessoa jurídica, consoante
contrato que acostou aos autos, não possuindo a pessoa física contratante, João Augusto Rezende
Henriques, recursos no Brasil para pagar os honorários avençados; assim, os honorários
depositados na conta no exterior do contribuinte serão repassados posteriormente à pessoa
jurídica;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

c) o imposto de renda tem periodicidade mensal, consoante art. 38 do RIR/99 e
art. 1o, inciso IV, da Lei 11.482/07, devendo ser o lançamento cancelado, pois foi efetuado em
bases anuais, em desacordo com tais mandamentos;
d) no caso de não ser cancelada a autuação, deve ser compensado o imposto pago
na Federação Russa, “que não encontra-se ainda aqui anexado e demonstrado”, para evitar a
dupla tributação;
e) no tocante aos depósitos bancários de origem não comprovada, deve ser
suspenso o julgamento até manifestação do STF no RE 855.649, que examina a legalidade da
exigência do IRPF com base no art. 42 da Lei 9.430/96 e na LC 105/01;
f) também não cabe qualificação da multa no que diz respeito à infração de
ganhos de capital na alienação de uma embarcação, já que vendeu o bem parceladamente, e
apenas houve postergação no recolhimento dos tributos, pois informou ao final do adimplemento
das parcelas a operação ao Fisco, cabendo a aplicação da Súmula CARF no 25 no particular;
g) não prospera a imposição de multa de ofício em concomitância com a multa
isolada, consoante entendimento do STJ e do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém
deve ser apenas parcialmente conhecido.
Isso porque não cabe o conhecimento dos argumentos relativos à suposta
periodicidade mensal do imposto de renda, bem como os pertinentes à compensação do imposto
que teria sido pago na Federação Russa, visto que o cotejo entre a impugnação e o recurso
voluntário revela que o contribuinte não levantou, naquela primeira oportunidade, quaisquer
aduções nos sentidos mencionados.
Frise-se que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-004.118 (j.
25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-001794 (j.
15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não se admite o conhecimento de tais argumentos, pois de acordo com a
sistemática processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais,
haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Ainda a título preambular, observe-se que a análise das razões recursais acerca da
imposição de qualificação da multa de ofício serão diferidas para momento posterior ao exame
das demais razões de mérito.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

Passando à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sem
vínculo empregatício, o autuado principia por se insurgir contra a utilização de prova emprestada
obtida em razão de decisão judicial determinando o compartilhamento das informações relativas
a operação de que foi alvo cliente do contribuinte, João Augusto Henriques, que depositou USD
4,26 milhões em conta corrente de titularidade do recorrente no SBERBANK MOSCOW,
situado na Federação Russa (fls. 22/23).
Em que pese a compreensão que o contribuinte tenha sobre o tópico, é fato que a
jurisprudência desta corte administrativa vem reconhecendo, de maneira uníssona, o peso e a
adequação desse tipo de prova nas lides tributárias, não se olvidando que o art. 372 do CPC, bem
como o art. 30, § 3o, do Decreto 70.235/72, contém dispositivos que corroboram a licitude da
utilização da prova emprestada também neste contencioso.
De fato, essa utilização pode ser admitida, ainda que não haja identidade entre as
partes no processo de origem e aquele a que se destina tal prova, desde que seja conferida
oportunidade para o contribuinte sobre ela se manifestar, exercendo sua ampla defesa e o
contraditório, conforme aconteceu no decorrer do procedimento fiscal, bem como na fase
litigiosa, deste processo administrativo.
No caso concreto, há que se destacar, consoante já referido, existir expressa
decisão judicial autorizando o compartilhamento dos documentos obtidos no exterior com a
RFB, consoante explica o relatório fiscal (fl. 23):
10 No doc. 30 consta despacho do Exmo. Ministro Teori Zavaski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), autorizando o compartilhamento dos documentos com a Receita Federal
do Brasil:
Em nova manifestação, o Ministério Público Federal requereu "a juntada da resposta
encaminhada pela autoridade suíça em atenção ao Oficio nü
1597/2015/ACRIM/SCI/PGR, na qual esclarece que os documentos e informações
contidas em procedimento penal transferido por outro país uno estão sujeitas a
nenhuma restrição de uso. Sendo assim, não há óbice ao compartilhamento das
informações com o Banco Central do Brasil e a Receita Federal do Brasil, inclusive
pura fins tributários" (fl. 317).
11 O ofício acima mencionado (1597) encontra-se no doc. 28. No doc. 31, fls 3, é a
declaração da autoridade Suiça no qual consta que não há nenhuma restrição de uso dos
documentos. O doc. 29 é o oficio da PGR enviando todo dossiê à RFB.
Além disso, durante o procedimento fiscal, acostou o contribuinte extrato da conta
(fls. 134/136) mantida na Federação Russa, onde pode ser constatado o creditamento de
numerário compatível com os registros oriundos do compartilhamento supra referido.
Cabe recordar que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para
provar a verdade dos fatos e influir na convicção do julgador, consoante regra o art. 369 do CPC.
De sua parte, o recorrente foi devidamente intimado para se pronunciar sobre os
documentos provenientes do litígio judicial, provas hábeis a serem analisadas no âmbito deste
julgamento, havendo ele, inclusive, admitido o recebimento dos montantes em questão e
efetuado suas considerações a respeito dos depósitos realizados no exterior, conforme ver-se-á na
sequência. Consequentemente, não resta evidenciado prejuízo a defesa, já que a fiscalização
analisou devidamente esses documentos, não transpondo, simplesmente, conclusões dos autos
judiciais ou de contencioso administrativo diverso para o procedimento em questão, apurando,
ao final, a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, ora questionada.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

Sobre a validade da prova emprestada no âmbito do processo administrativo, veja-
se, dentre outros, os acórdãos de nos 107-07.747 (ago/04), 105-15188 (jun/05), 2202-001.692
(mar/12), 1101-001.226 (dez/14), 2202-004.869 (jan/19), e 9101-004.792 (fev/20), bem como,
na esfera do STF, as decisões proferidas nos julgados Pet 7.065/DF (out/18), RE 934.233/RS
(out/16), Pet 3683 QO/MG (ago/08), HC 78749 (maio/99), HC 67064 (abr/04), e no STJ, as
decisões prolatadas nos julgados AgRg na AP 536/BA (maio/09), MS 14405/DF (maio/10) e
REsp no 81.094/MG (ago/94).
Outro ponto do recurso é o de que os depósitos pertenceriam à pessoa jurídica da
qual é sócio o autuado, José Cláudio Marques Barbosa Advogados Associados, com a qual foi
avençado o contrato de prestações de serviços a João Augusto Rezende Henriques.
Consoante narra o epigrafado, os honorários contratuais foram depositados em
conta de sua titularidade na Federação Russa porque o contratante não tinha bens disponíveis no
Brasil, já que bloqueados judicialmente, e o escritório de advocacia não possuía conta no
exterior.

Muito embora tais aduções, tem-se como fato inconteste que o escritório em
questão, no que concerne ao ano-calendário 2014, não declarou a percepção de qualquer tipo de
receita, e, para o ano-calendário, a pessoa jurídica constou como inativa; ademais, o contrato em
referência não tem qualquer registro perante terceiros.
Aliás, tenho como bem postas, de uma maneira geral, as ponderações da
contestada acerca do tópico, motivo pelo qual passo a reproduzi-las, de modo que passem a
integrar esta fundamentação:
24.15. É bastante precária a justificativa de que a falta de movimentação no ano de 2015
se deu em virtude de a prestação de serviços como advogado ter sido realizada única e
exclusivamente ao Sr. João Augusto Henriques, visto que a obrigatoriedade de prestar
informações pela pessoa jurídica a respeito de sua atividade não tem qualquer
vinculação com a quantidade de clientes em sua carteira, mas sim com o volume da
receita auferida.
24.16. Não há nenhum elemento que possa considerar o contrato de fls. 118 a 121 como
um documento capaz de desvincular a percepção dos honorários pela pessoa física do
contribuinte. Independente da existência do contrato, a certeza é cristalina de que o Sr.
José Cláudio de fato foi quem recebeu os rendimentos e não é nenhum exagero atribuir
a condição de "ficto"' ao contrato apresentado.
24.17. Tal documento, além de não se sobrepor à realidade dos autos e à própria fala do
contribuinte durante o procedimento fiscal quando admitiu ser ele o executor das
atividades advocatícias e por isso mesmo o beneficiário final dos honorários, não possui
nenhum traço de contemporaneidade de forma a assegurar se a sua confecção se deu no
ano de 2014 quando iniciada a defesa do Sr. João Henriques ou se durante o
procedimento fiscal, de forma totalmente casuística.
24.18. Importante mencionar que os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros,
mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação visando afastar a incidência de tributos, devem, no mínimo, possuir o registro
público.
24.19. O artigo 221 do Código Civil Brasileiro assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

24.20. A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela inerente aos signatários.
24.21. De forma complementar e apenas para traçar um paralelo entre os honorários
recebidos no Brasil e aqueles enviados para a conta no exterior, seria de se perguntar se
o contribuinte aviou contrato individual como pessoa física para receber parte dos
honorários no Brasil e outro em nome da pessoa jurídica para os recursos depositados
na Federação Russa, já que em relação àqueles não houve dúvida quanto ao titular dos
rendimentos.
24.22. Obviamente que o fato de o seu cliente não possuir mais recursos no país não
desnatura o fato de que o recebimento no estrangeiro é parte de um todo, ou seja,
honorários advocatícios pagos exclusivamente à pessoa física, sem participação de seu
pai, nem de outros advogados substabelecidos, pois esta última situação ocorreu
somente a partir de 2018.
24.23. Outro valor, desta vez de USD 118.000,00 que também consta da conta bancária
foi considerado rendimento recebido no exterior.
24.24. De forma clara a fiscalização apontou a infração e corretamente atribuiu ao
contribuinte os recursos recebidos no exterior, não havendo se falar em erro na
identificação do sujeito passivo.
Em adição, note-se que o autuado poderia ter comprovado que a aludida pessoa
jurídica estava em atividade nos anos examinados, trazendo escrituração contábil e a
correspondente documentação que a amparasse, de modo a possibilitar a vinculação dos
recebimentos no exterior a suas receitas; nada nesse sentido foi realizado, entretanto.
Já no que diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada, o epigrafado formula pedido de sobrestamento do feito, em virtude de a
constitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/96 estar sob exame em repercussão geral no leading
case RE 855.649/RG. Não obstante, veja-se que a norma em comento está vigente no
ordenamento jurídico, e, como o processo administrativo observa o princípio da oficialidade,
sendo inclusive impulsionado ex officio, consoante art. 2o, parágrafo único, II, da Lei 9.784/99,
não há cabimento em sobrestamento ‘preventivo’, até mesmo por ausência de previsão normativa
nesse sentido no RICARF.
Aliás, impende alertar, por oportuno, que em recente julgamento final de mérito
no RE no 855.649, o STF decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.”
Plenário, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Destarte, é compatível com a Carta Magna a apuração de omissão de rendimentos
com base no art. 42 da Lei 9.430/9, restando superado o pretendido óbice levantado pelo
recorrente, para apreciação do seu recurso administrativo.
Por sua vez, não é demasiado lembrar que a constitucionalidade dos arts. 5o e 6o
da LC 105/01, que tratam do sigilo bancário, já foi assentada no julgamento em 24/02/2016 pelo
STF, sob o rito de repercussão geral, do RE no 603.314/SP. Ademais, o exame da
constitucionalidade das lei é vedado pelos órgãos julgadores deste tribunal, de acordo com o
seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

Destarte, também por esse enfoque não prosperam as aduções recursais.
No que diz respeito à aventada impossibilidade de aplicação da multa isolada tem-
se que, consoante giza o artigo 8o da Lei 7.713/88, c/c os arts. 4o e 6o da Lei 8.134/90, o
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício e o ganho de capital, recebido de pessoa física
ou no exterior, quando em valor superior ao limite mensal de isenção, fica sujeito ao carnê-leão
mensal, a titulo de antecipação do que vier a ser apurado na Declaração de Ajuste Anual.
Constatado pela fiscalização tributária que não ocorreu o recolhimento do carnê-
leão mensal em conformidade as normas de regência, verifica-se a infração de multa isolada
sobre o respectivo imposto apurado mensalmente, nos termos previstos no art. 44 da Lei
9.430/96, com a redação vigente após a edição do art. 14 da Medida Provisória 351/07,
posteriormente convertida na Lei 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
Veja-se que estão claramente apartadas no texto legal as hipóteses de incidência
que motivam cada uma das multas. Para o imposto de renda de pessoa física, a multa
proporcional é aplicada caso haja diferença a pagar decorrente do ajuste anual; já a multa isolada
é cabível no descumprimento da obrigação de fazer o recolhimento das antecipações mensais a
título de carnê-leão.
São hipóteses de fato distintas, cujo descumprimento gera sanções jurídicas
também distintas; descabido, portanto, falar em bis in idem, dado que os fatos antecedentes às
respectivas exigências tributárias são diversos, sob os aspectos temporal e quantitativo.
Também deve ser destacado o advento do enunciado sumular no 147, aprovado
pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019 (DOU 10/09/2019), que corrobora as considerações
supra:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
E, em que pese a decisão judicial do STJ referida na peça recursal (REsp
1.485.958/RS, j. mar/17), além da ausência de caráter vinculante para este Colegiado, sua
referência, isoladamente, está longe de ser suficiente para evidenciar estar consolidado o
entendimento daquele tribunal no sentido daquele julgado.
Registre-se que a jurisprudência do CARF, após a edição da Súmula CARF no
147, vem confirmando inexistir a concomitância aventada pelo recorrente para períodos
posteriores a 2007, consoante ilustrado nas decisões exaradas nos acórdãos de nos 2202-005.545
(set/19), 2401-007.204 (dez/19), 2402-009.246 (nov/20) e 9202-008.546 (jan/20), disponíveis no
sítio da internet do órgão.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

Por fim, cabe passar ao exame da imposição da multa qualificada, o que se
verificou para as infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sem vínculo
empregatício – por ter deixado de declarar R$ 1,5 milhão auferido a título de honorários
advocatícios, omissão de ganho de capital na venda de uma embarcação, bem como para a
infração de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior – os USD 4,26 milhões,
parágrafos acima abordados.
A fiscalização, após referir-se à legislação pertinente, amparou a qualificação
nesses termos:
45 O contribuinte auferiu mais de 4 milhões de dólares de rendimentos no exterior a
título de honorários e, em que pese a vultuosidade dos valores, não ofereceu os
rendimentos à tributação. Fez um contrato "ficto" com uma pessoa jurídica (que não
declarou rendimentos em 2014 e declarou inatividade em 2015) e os valores foram
recebidos na conta corrente da pessoa física.
46 Auferiu também R$ 2.250.000,00 também oriundos de João Augusto Rezende
Henriques. Declarou apenas a parte concernente à dação de um imóvel (R$ 750.000,00)
e omitiu R$ 1,5 milhão que foram depositados em sua conta bancária. Cabe salientar
que o tomador do serviço (João Augusto) declarou ter pago R$ 2,25 milhões.
47 Já em relação à venda da embarcação, o fiscalizado apôs declaração falsa em sua
DIRPF. O bem foi vendido em 2014, mas ele foi mantido nas declarações de 2014,
2015 e 2016 em sua declaração de bens. Declarou a venda somente na DIRPF do AC
2017, como tendo sido feita em 2017 e omitiu também o valor real da transação,
declarando que foi efetuada "em parcelas de R$ 50 mil". Não apurou ganho de capital.
48 De todo o exposto, está tipificada a sonegação, pois houve ação dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais, conforme descrito no artigo 71 da Lei 4.502/64.
Então, no que tange à omissão de rendimentos recebidos no exterior,
consubstanciado no já multicitado recebimento de USD 4,26 milhões em conta corrente de
titularidade do recorrente, no banco SBERBANK MOSCOW, tem-se por bem aplicada a
qualificação da multa de ofício.
Isso porque o contribuinte recebeu elevados valores em conta mantida no
exterior1, sem conhecimento das autoridades financeiras e fazendárias nacionais, sendo que a
informação só veio à tona em decorrência de investigação criminal daquelas autoridades, como
circunstanciado nos autos. Ou seja, tendo o contribuinte recebido, literalmente, milhões de
dólares no estrangeiro, à margem do sistema bancário nacional e da fiscalização, sem o declarar
ao Fisco, patente o intuito de eximir-se da tributação desses valores, a justificar a qualificação da
multa de ofício.
Nesse rumo, tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, vide, a título
ilustrativo, as decisões proferidas nos acórdãos de nos 9202-007.536 (jan/19), 9202-006.003
(set/17) e 9202-008.466 (dez/19).
Já no que se refere aos R$ 1,5 milhão recebidos em 2015 a título de honorários
advocatícios por serviços prestados a João Augusto Rezende Henriques, o contribuinte afirmou
que, “por um lapso e em decorrência de problemas familiares e de saúde”, deixou de recolher o
tributo. Ora, não obstante o entendimento fiscal, considero não haver provas adicionais de

1 Cumpre lembrar que a manutenção de depósitos não declarados no exterior é, inclusive, conduta penalizada no art.
22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, que versa sobre os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.696 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720209/2018-73

comportamento volitivo a caracterizar-se como dolo ou fraude, de modo a afastar a aplicação da
seguinte súmula deste tribunal:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Portanto, com relação a essa infração, deve ser exonerada do lançamento a
correspondente qualificação da multa de ofício.
Quanto aos montantes obtidos com a venda de embarcação, veja-se que esta
aconteceu em 2014, porém o recorrente só a declarou em 2017, alegando ter cometido descuido e
que, como vendeu parceladamente, só informou tal venda em 2017, por entender que somente ao
final da percepção das parcelas caberia a informação da declaração de ajuste. Note-se, aliás, que
ainda que tenha declarado então a alienação do bem, não recolheu o ganho de capital
correspondente.
Aqui, também configura-se pertinente a qualificação, já que por sucessivos anos o
contribuinte omitiu em sua declaração de ajuste a venda da embarcação, e, quando prestou tal
informação ao Fisco, não consignou o valor da venda com a devida correção, aludindo
genericamente que efetuou a venda “em parcelas de R$ 50 mil”, sem especificar o montante total
da operação, muito menos realizando a apuração do ganho de capital correspondente.
Assim, tem-se uma série de atos concatenados, que revelam a conduta deliberada
do recorrente em omitir o conhecimento de tal ganho das autoridades fazendárias, não
correspondendo à previsão contida na Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza qualificação da multa de oficio, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts, 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64),
conforme arguido no recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer parcilamente do recurso, exceto quanto aos
argumentos relativos à periodicidade mensal do imposto de renda e à compensação do imposto
que teria sido pago na Federação Russa, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial
para desqualificar a multa de ofício referente à infração de omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital